Tribunal: TJPA
Processo: 0001876-17.2019.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001876-17.2019.8.14.0015.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA (2ª VARA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JESSE DO NASCIMENTO SANTANA.
DEFENSOR PÚBLICO: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIRGES MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. RELEVÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Evidencia-se, no caso em apreço, que a tese de
insuficiência probatória e negativa de autoria
sustentada pela defesa, sucumbiu diante das
declarações firmes e seguras da vítima
, corroborada pelo reconhecimento do acusado, em ambas as fases, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstra a certeza da autoria do delito de
roubo qualificado
praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório
.
2
. Restando evidenciada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, incabível a diminuição da reprimenda para o mínimo legal, devendo a pena-base permanecer tal qual imposta na r. sentença.
3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 20 dias e encerrada aos 27 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0001876-17.2019.8.14.0015.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA (2ª VARA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JESSE DO NASCIMENTO SANTANA.
DEFENSOR PÚBLICO: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Réu,
Jesse do Nascimento Santana,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 2º-A, I do CPB
, à pena de
08(oito) anos e 04(quatro) meses de reclusão,
em regime, inicial,
fechado
, e ao pagamento de
40(quarenta) dias-multa.
(fls. 78/83).

Relata a peça acusatória,
in litteris,
que
:¿
No dia 11(onze) de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), a vítima, Jullyanne Teixeira, foi rendida por um indivíduo que chegou em uma moto Fan vermelha, sem capacete e armado com um revólver, o qual roubou sua bolsa com vários documentos, um celular da marca SAMSUNG J3, R$ 200,00 (duzentos) reais e um capacete de cor preta com rosa. A vítima relatou que o criminoso aparentava ter 19(dezenove) anos, era magro e branco, características que conseguiu perceber, pois o indivíduo estava sem nada no rosto. O aparelho celular subtraído da vítima estava devidamente conectado ao seu e-mail, assim, todas as vezes que o aparelho era utilizado pelo autor do crime, as fotos eram armazenadas no e-mail. Diante disto, no dia 20(vinte) de fevereiro de 2019, a vítima reconheceu o denunciado, JESSE DO NASCIMENTO SANTANA, através de fotografias, segundo auto de reconhecimento de pessoa constante às fls. 08/19. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do denunciado, e após o efetivo cumprimento, já no interrogatório, ele confessou a prática delituosa e ainda declarou falsamente sua identidade, MOISES EDSON CARDINS, em razão de ser foragido do sistema penal, mas em Juízo confessou seu verdadeiro nome, JESSE DO NASCIMENTO SANTANA. Além disso, o denunciado confessou ser o dono da arma de fogo, tipo pistola, marca taurus, cromada, modelo PT57, calibre 7,65mm, série n.º J29609, com carregador contendo quatro munições intactas e uma deflagrada.¿
(fls. 02/04).

Em
razões da apelação
, pugna o sentenciado por sua
absolvição
, sustentando a negativa de autoria e insuficiência probatória.

Subsidiariamente
, pleiteia pelo redimensionamento da pena imposta. (fls. 91/96).

O representante do ¿
parquet¿,
em
contrarrazões
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para manutenção da r. sentença em todos os seus termos. (fls. 98/100).

Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja feita a reanalise das circunstâncias judiciais, mantendo o
quantum
aplicado.
(fls. 97/99).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o sentenciado,

Jesse do Nascimento Santana
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 2º-A, I do CPB
, à pena de
08(oito) anos e 04(quatro) meses de reclusão
, em
regime, inicial, fechado
, e ao pagamento de
40(quarenta) dias-multa
.
1)

Do pleito absolutório.

Pugna

o recorrente por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória e negativa de autoria.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Analisando as provas produzidas nos autos, não resta dúvida acerca da
materialidade
e da
autoria
delitiva, as quais se encontram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/09; bem como pelas declarações, minuciosas da vítima, que a seguir transcrevo.

Na fase indiciária, a ofendida,
Jullyanne Teixeira Braga,
relatou:
¿QUE foi rendida por um indivíduo que chegou em uma moto Fan vermelha, sem capacete, e armado com um revólver, roubou sua bolsa contendo seu RG, seu CARTÃO BANCO ITAÙ CONTA SALÀRIO, e ainda os CARTÕES SUS em nome da relatora, em nome de seu esposo RODRIGO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES e em nome das suas filhas, CATHERINE VITÓRIA BRAGA GONÇALVES e CLARYSSA VICTÓRIA BRAGA GONÇALVES; e também seu celular DA MARCA SAMSUNG J3 COM O CHIP 98702-7202, R$ 200,00 e o CAPACETE DE MOTOCICLETA DA MARCA, PRETO COM ROSA; Que o suspeito aparenta 19 anos de idade, magro, branco; Que o individuo estava sem nada no rosto; QUE em virtude do celular estar conectado ao e-mail da declarante, toda vez que o elemento utilizava o celular ficava armazenado na conta e-mail da declarante, as fotos, então reconheceu a pessoa como sendo MOISES EDSON CARDINS, o mesmo que foi preso em flagrante no dia 20/02/2019, procedimento tombado sob o numero 000171/2019.100132-9; QUE não tem dúvida que foi o MOISES EDSON CARDINS, (...), o AUTOR DO ROUBO.¿
(fl. 10).

Em Juízo, a vítima ratificou as declarações acima, afirmando que era aproximadamente 07h e vinha andando pela Alameda Imperial. Que próximo ao Posto Estrela foi abordada pelo rapaz de moto e sem capacete. Que ele subtraiu sua bolsa contendo dinheiro, aparelho celular, documentos pessoais, capacete e uma garrafa de café. Que seu aparelho celular estava conectado ao seu email e toda vez que ele batia fotos chegava para a depoente. Que também tinham fotos com a namorada e com a motocicleta que ele utilizou no dia do crime. Que lembra claramente do rosto do acusado. Que seu celular não foi localizado. Que viu a foto dele em um grupo que informava a prisão dele. Que após isso a depoente se dirigiu à Delegacia e o reconheceu. Que quando ele lhe roubou aparentava ser um pouco mais magro, porém ele estava mais forte. Que ele realizou o crime com o emprego de uma arma de fogo. (mídia de fl. 74).

Por sua vez, o acusado, Jesse do Nascimento Santana, por ocasião de seu Interrogatório, em juízo, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Todavia, ao ser qualificado e interrogado na fase indiciária afirmou que se reconhece como sendo o homem que aparece nas fotografias juntadas às fls. 14/23 dos autos, as quais conforme relatou a vítima, foram retiradas de seu e-mail, que se encontrava conectado com o celular subtraído pelo apelante, ratificando assim versão sustentada por Jullyanne. (fl. 37).

Corroborando, ainda, com as declarações da vítima, temos a identificação do acusado, na fase indiciária, através de fotografia, conforme Termo de Reconhecimento de fl. 12 dos autos de I.P., bem como na fase instrutória, por ocasião da audiência realizada no dia 02.07.2019, oportunidade em que a ofendida ratificou o reconhecimento realizado na fase policial, segundo destacou o MM. Julgador à fl. 80 da r. sentença.

É certo que nossa jurisprudência não possui entendimento pacificado no sentido de que a palavra exclusiva da vítima é suficiente para respaldar um decreto condenatório.

Contudo, no caso em apreço, verifico pelo teor do BOP de fl. 08, que o delito ocorreu em via pública, por volta de 07h00, não havendo testemunha ocular do fato delituoso, o que impõe maior relevância ao relato da vítima.

Sobre a matéria:
TJRS:APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Acervo probatório que demonstra que o acusado empregou violência contra a ofendida e subtraiu, para si, uma bolsa contendo pertences pessoais. Elementos reunidos que autorizam a confirmação do decreto condenatório proferido em seu desfavor.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
CONSUMAÇÃO DELITIVA. O crime de roubo se consuma quando o agente, mediante imposição de violência ou grave ameaça, inverte a posse do bem integrante do acervo patrimonial da vítima. A recuperação da res furtiva, seja de forma imediata ou após perseguição, não interfere no momento consumativo do delito. DOSIMETRIA DA PENA. Penas confirmadas nos moldes sentenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Crime Nº 70058179755, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/08/2014). (TJ-RS - ACR: 70058179755 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 27/08/2014, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2014).

Pesa, ainda, em desfavor do réu, o fato de que o celular da vítima estava conectado ao e-mail desta, razão pela qual todas as vezes que o acusado utilizava o aparelho, os dados ficavam armazenadas na caixa de entrada de e-mail de Jullyanne, registrando as fotos juntadas às fls. 14/23 dos autos, dentre as quais o denunciado aparece ao lado de Edilza Cardins Rodrigues da Silva, irmã do Nacional, Moises Edson Cardins, nome informado pelo apelante, falsamente, perante a autoridade policial.

Some-se a isso que, não consta dos autos qualquer indício ou informação de que a vítima tivesse pretensão de acusar falsamente o denunciado, principalmente em se tratando de pessoa idônea, sem qualquer animosidade com o mesmo.

Nesse sentido:
"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar um inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto". (REVISTA DOS TRIBUNAIS, volume 739, página 627).

Isto posto, tenho que a tese de
insuficiência probatória
e
negativa de autoria
sustentada pela defesa sucumbiu diante das
declarações firmes e seguras da ofendida
, bem como pelo reconhecimento do acusado, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de
roubo qualificado pelo uso de arma
praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório
.
Da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pugna a defesa do apelante pelo redimensionamento da pena base, argumentando que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao mesmo.

Da leitura da sentença de fls. 78/83, observo que o magistrado sentenciante, ao examinar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, atribuiu valor desfavorável à
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias e consequências do delito
, fixando a pena-base em
05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 40(quarenta) dias-multa
, assim fundamentando sua decisão:
¿1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):
O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (
culpabilidade
, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Registra
antecedentes
, porém o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item. Quanto à
conduta social
, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que não ficou configurado a profissão do agente. Em relação à
personalidade,
o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais. Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As
circunstâncias
e
consequências
do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão, conforme reconhecido na fundamentação e o abalo moral à vítima. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com a conduta. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

Atento aos fundamentos do
decisum,
tenho que deve ser afastada a valoração negativa atribuída aos
motivos e

circunstâncias

do crime
, eis que não se reportam ao caso concreto, não sendo admissível o uso de fundamentação genérica para desabonar tais circunstâncias.

Por outro lado, mantenho o desvalor atribuído as
consequências do crime
, considerando o abalo psicológico acarretado a ofendida, a qual não suportou participar da audiência de instrução e julgamento na presença do acusado.

Da mesma forma, deve ser mantida a valoração negativa atribuída a
personalidade
, visto que, como bem salientou o Magistrado
a quo
, o acusado revela-se propenso a prática de delitos, conforme se constata da certidão de antecedentes criminais de fl. 49, onde registra, inclusive, sentença penal condenatória por crime de natureza patrimonial. Saliente-se, ainda, que o apelante informou, por ocasião de seu interrogatório, que estava na condição de foragido do sistema penitenciário no momento do crime, o que demonstra, mais uma vez, personalidade voltada ao ilícito, já que mesmo possuindo experiência anterior no cárcere, permaneceu praticando delitos visando o lucro fácil.

Por conseguinte, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, tenho que a fixação da pena base no patamar de
05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 40(quarenta) dias-multa
se encontra devidamente justificada, considerando que o delito de Roubo impõe uma pena mínima de 04(quatro) anos e máxima de 10(dez) anos, não havendo qualquer reparo a ser feito, nesse ponto.
2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):
Nessa fase, realizada a compensação entre a atenuante da menoridade (art. 65, I do CPB), e a agravante da reincidência, (art. 61, I do CPB), a pena deve ser mantida no patamar anteriormente fixado.
3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):
Por fim, inexistindo causas de diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal, presente, contudo, a causa de aumento do emprego de arma (art. 157, § 2º-A, I do CP), mantenho a exasperação da pena em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, restando definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicial, fechado
(art. 33, a do CPB) e pagamento de
40 (quarenta) dias multa
, tal qual estabelecido na r. decisão.

Diante de tais fundamentos e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença combatida.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora